Tribunal: TJBA
Processo: 8011213-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011213-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: L. V. M. S.

Advogado(s)
:
LEONARDO ANASTACIO MASCARENHAS, GUIOMAR SILVA CORREIA ANTUNES

MAF 11

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANSERV. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A MENOR COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TERAPIAS PRESCRITAS POR MÉDICO ASSISTENTE. MÉTODO ABA. TERAPIA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL DE AYRES. PSICOPEDAGOGIA EM AMBIENTE CLÍNICO. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RESOLUÇÕES DA ANS. PARECER FAVORÁVEL DO NAT-JUS. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8011213-75.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ESTADO DA BAHIA
e como agravado
L. V. M.
S.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator